Tribunal: TJDFT
Processo: 0005073-69.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005073-69.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 26041265 - Pág. 1-4), interpostos pelo SINDIRETA/DF, contra a decisão deste Relator (ID: 25675057 - Pág. 1-2) que determinou a exclusão de JOÃO FRANCISCO MIRANDA e de JORGE RODRIGUES ALVES da lide e, em consequência, julgou extinta a execução em relação a eles, sob o fundamento de que exerciam cargos em comissão na Fundação Jardim Zoológico de Brasília, portanto não integravam o quadro de servidores da Administração do Distrito Federal. O embargante aponta que a decisão embargada padece de erro de fato, uma vez que supõe que referidos substituídos não têm direito ao recebimento do tíquete-alimentação, porquanto foram nomeados, respectivamente, somente em 15/01/1999 e 11/03/1999. Afirma que, nas declarações juntadas ao ID: 23411783 – Págs. 1-2, o Distrito Federal não apresentou quaisquer considerações sobre a nomeação de JOÃO FRANCISCO MIRANDA ao cargo de Assistente da Divisão da Administração Geral e a nomeação de JORGE RODRIGUES ALVES ao cargo de Encarregado da Seção de Mamíferos da Divisão de Zoologia, ambos do Jardim Zoológico de Brasília, em 14/02/1995 e 09/02/1995, respectivamente. Aduz que os substituídos pertenciam ao quadro de servidores da Administração do Distrito Federal, desde 02/1995, portanto, em período anterior ao tempo em que o Jardim Zoológico de Brasília se tornou Fundação, em 31/12/1997, data da vigência da lei que o instituiu (Lei 1.813/1997). Pondera que este Juízo somente observou as nomeações de JOÃO FRANCISCO MIRANDA e de JORGE RODRIGUES ALVES referentes, respectivamente, às funções gratificadas de Chefe da Manutenção Geral (DFG-11) e de Encarregado de Serviços Gerais (DFG-3) da Fundação Polo Ecológico de Brasília – FUNPEB. Por fim, alga que a afirmação de que “nunca foram servidores da Administração Direta do Distrito Federal” não condiz com a realidade, porquanto a nomeação dos substituídos se deu em momento em que o Jardim Zoológico de Brasília era, por força da Lei 529 de 03/09/1993, um órgão relativamente autônomo, pertencente à pessoa jurídica do Distrito Federal. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, argumentando que não há qualquer error in judicando na decisão embargada (ID: 27684099 - Pág. 1-3). É o relatório. Decido. Admito os declaratórios. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. Tal espécie recursal, no entanto, não se presta a obter o reexame da matéria solucionada no julgado. O embargante pretende, a pretexto de error in judicando, rediscutir questão já examinada por esta Relatoria. Não se discute que o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo das execuções decorrentes do Mandado de Segurança Coletivo no 7.253/1997, impetrado pelo SINDIRETA/DF, em legitimação extraordinária, substituindo processualmente os servidores distritais lesionados, contra o ato coator praticado pelo Governador do Distrito Federal. Nesse contexto, para fazer jus ao título executivo formado no citado mandamus, necessária a comprovação do vínculo funcional do servidor prejudicado com o Governo do Distrito Federal, parte condenada ao pagamento das parcelas pleiteadas do benefício alimentação. Conforme ponderado na decisão embargada, com a instituição da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, pela Lei distrital 1.813, publicada em 31/12/1997, antes mesmo do trânsito em julgado do processo de conhecimento mencionado, ocorrido apenas em 09/06/2004, os substituídos JOÃO FRANCISCO MIRANDA e JORGE RODRIGUES ALVES, segundo consta nos documentos de ID 23411783 - Pág. 11-12, exerceram cargos em comissão apenas a partir de 15/01/1999 e 11/03/1999, respectivamente, ficando evidente, portanto, que, nesse período, não eram servidores da Administração Direta do Distrito Federal. Em outros termos, quando da impetração do mandado de segurança do qual decorre o título exequendo (MSG n. 7.253/1997), os substituídos não integravam o quadro de servidores da Administração do Distrito Federal. Ressalte-se que não havia como o Distrito Federal apresentar considerações sobre a nomeação de JOÃO FRANCISCO MIRANDA ao cargo de Assistente da Divisão da Administração Geral e a nomeação de JORGE RODRIGUES ALVES ao cargo de Encarregado da Seção de Mamíferos da Divisão de Zoologia, ambos do Jardim Zoológico de Brasília, em 14/02/1995 e 09/02/1995, respectivamente, porquanto as declarações funcionais não constavam dos autos (ID: 23411783). Em outras palavras, não comprovado o vínculo funcional dos substituídos JOÃO FRANCISCO MIRANDA e de JORGE RODRIGUES ALVES, ao tempo em que concedido o benefício pleiteado, com o Distrito Federal, um dos requisitos para fazer jus ao título exequendo, a sua exclusão da lide é medida que se impõe. Não há falar, pois, em omissão na decisão recorrida. Pelo exposto, rejeito os declaratórios do SINDIRETA (ID: 26041261). I. Brasília, 30 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador